Tribunal: TJMT
Processo: 1001228-60.2021.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001228-60.2021.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR - CPF: 304.674.381-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGOS 1.030, I, “A” E “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

TEMA 654/STJ E 339 E 660/STF –

ARESTO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DOS TEMAS APLICADOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em observância ao sistema de precedentes qualificados no ordenamento processual brasileiro, julgado o processo representativo da controvérsia, os demais recursos com idêntica matéria de direito contra decisão que coincidir com a orientação do STJ e do STF deverão ser inadmitidos (art. 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, primeira e segunda parte do CPC).

2. Em sede de julgamento pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 654/STJ), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”.

3. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude do indeferimento de prova pericial para comprovar abusividade das cláusulas contratuais.

4. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

5. Consoante a tese fixada nos autos da Repercussão Geral no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF, exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

6. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Agravos Internos interpostos por
MARCOS MURILO ROLIM JUNIOR
, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial e ao Recurso Extraordinário por estarem em consonância com as teses firmadas sob o rito dos recursos repetitivos e repercussão geral.
(ids. 183858224, 183858232 e 180585689).

Na espécie, o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário foram interpostos contra o aresto que proveu parcialmente o recurso de Apelação Cível para declarar inválida a cláusula contratual da Cédula Rural n. 40/05448-9, que prevê a incidência da comissão de permanência como encargo no caso de inadimplemento.

A parte agravante alega em síntese que no “
caso temos a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada artigo 51, § 1º, do CDC, assim segundo a orientação jurisprudencial do STJ, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em uma vez e meia a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN, para operações equivalentes, segundo o volume de crédito concedido”.

Assevera que

a
“r. decisão restou equivocada, pois no próprio contrato tem a previsão da cobrança também de juros moratório de 1% ao mês, multa, honorários, sem contar juros bem acima da média da época de contratação, ou seja, juros pelo empréstimo, juros pelo atraso, multa, honorários, e outras despesas, e demonstramos por planilha a cumulação indevida praticada pela instituição financeira, portanto não há alinhamento com tribunais superiores, mas sim divergência com o próprio tribunal, bem como divergência com a súmula”.

Aponta que
“r. decisão denegatória não deve prosperar, tendo em vista que seu entendimento de admissão de previsão de capitalização de juros sem estar previsto de forma clara, fere a boa-fé objetiva prevista no Código de Defesa do Consumido. De regra, nessas situações, há uma relação de consumo firmada entre banco e mutuário. Destarte, resta comprometido o dever de informação ao consumidor no âmbito contratual, maiormente à luz dos ditames dos artigos 4º, 6º, 31, 46 e 54 do CDC”.

Cita que
“o CDC reclama, por meio de cláusulas, a prestação de informações detalhadas, precisas, corretas e ostensivas, contudo no caso em concreto, o contrato imposto pela apelada bancos, continua através de contrato de adesão impondo seu poder econômico para prevalecer sua vontade em prejuízo do consumidor. Prevalecendo o entendimento da r. decisão denegatória, importa em
onerosidade excessiva
ao consumidor o que não se pode admitir (...)”.

Aduz que “
No recurso postulamos o provimento do recurso, tendo em vista obrigações abusivas no contrato que devem ser extirpadas da relação e que violam artigo 39, artigo 51, inciso IV, §1º, I do CDC, art 843 do CC, art. 93, IX da CF”.

Argumenta que “
NÃO SE TRATA DE REEXAME DE PROVA NO PRESENTE APELO
, quanto a r. decisão, mas sim quanto a violação do art. 5º, LV sa CF, e demais dispositivos supramencionados, conforme supramencionado acerca dos dispositivos constitucionais e divergência jurisprudencial”.

Por fim, pretende o provimento dos agravos para que o Recurso Especial e o Extraordinário sejam admitidos.

Recursos tempestivos (id. 183869679)

Contrarrazões (ids 187575154 e 187957163)

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria Erotides Kneip:

Do Agravo Interno contra decisão de inadmissibilidade no Recurso Especial.

Eméritos pares.

Nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a Recurso Especial e Extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos e repercussão geral. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”. (g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.
III - Agravo interno não conhecido”. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO.
1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade.
2. Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes.
3. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento. ” (AgInt no AREsp 827751/RS, Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019). (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/ STJ. SUSPENSÃO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I - Razões de agravo regimental que não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Agravante.
II - Incidência da Súmula 182 do STJ: "É inviável o agravo do art.545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
III - A suspensão dos recursos que tratam de idêntica controvérsia, prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil, dirige-se aos Tribunais de origem, não atingindo os recursos em trâmite nesta Corte.
IV - Agravo regimental não conhecido”. (AgRg no AREsp 306.954/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de Agravo Interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que
os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Tem-se que a decisão recorrida negou seguimento ao Recurso Especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 654/STJ.
(id 180585689)

O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses:

“
TEMA 654 -
a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral”.

Diante desse quadro, o Recurso Especial interposto pela agravante não foi admitido ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante à controvérsia de que nas cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, em razão de que o acórdão recorrido proferido na Apelação Cível está em conformidade com a tese firmada no representativo da controvérsia.

Confira-se:

“(...) A legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

É permitida a capitalização mensal de juros em se tratando de Cédula de Crédito Comercial quando expressamente pactuada. (id 156424677) (g.n)”.

No entanto, a parte recorrente não impugnou nenhum fundamento da decisão recorrida em relação à aplicação da tese firmada no Tema 654/STJ, reprisando os mesmos fundamentos do Recurso Especial sobre as abusividades contratuais no que se refere às cobranças da capitalização de juros, comissão de permanência e juros remuneratórios.

Nesse contexto, competia o agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento da decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao Recurso Especial pela sistemática de recursos repetitivos, de modo a demonstrar que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência.

Do Agravo Interno contra decisão de inadmissibilidade no Recurso Extraordinário

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No tocante à suposta violação ao artigo 5º, LV, da CF, a parte recorrente sustenta, nas razões do Recurso Extraordinário, ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide ante o indeferimento de prova pericial que comprovaria a abusividade das cláusulas contratuais.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Quanto ao artigo 93, IX, da CF, a recorrente afirmou que a decisão não foi devidamente fundamentada em relação aos pedidos expressos do recorrente quanto à abusividade das cláusulas contratuais.

C
omo ressaltado na decisão de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, não há falar em carência de fundamentação, pois
constou do acórdão,
in verbis
:

“(...)
Do Cerceamento de Defesa (Perícia contábil não realizada)

A parte apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, com fundamento de que o Magistrado a quo sentenciou a causa, sem possibilitar a produção de prova pericial contábil.

Tal argumento não merece amparo.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Dessa forma, afasto tal tese.

Da capitalização de juros.

Quanto à capitalização mensal dos juros, no que se refere à cédula em comento, afigura-se viável tal cobrança.

A legislação específica (Decreto-lei nº 167/67), prevê nos créditos incentivados a possibilidade de capitalização semestral dos juros e, tão somente mediante acordo entre as partes, a cobrança em períodos menores, nos termos da Súmula nº 93 do STJ, que diz: “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.”

No presente caso, infere-se que houve a pactuação expressa da capitalização de juros na forma diária, conforme indica o contrato de Id. n.º 143856729, especificamente na cláusula intitulada “Encargos financeiros” que

prevê o seguinte,
in verbis (...).

Portanto, legítima a cobrança,

Do juros remuneratórios.

De acordo com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, nos créditos incentivados os juros remuneratórios devem ser limitados em 12% ao ano, isso porque o artigo 5º do Decreto-Lei 413/69 - posterior a Lei nº 4.595/64 e específico para as cédulas de crédito industrial - o qual se aplica às cédulas de crédito comercial, em razão do disposto no artigo 5º da Lei nº 6.840/80, conferiu ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, de forma que, sendo omisso o referido órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano prevista da Lei de Usura.

(...) E, no caso em estudo, na Cédula Rural de

Id. n.º 143856729, a taxa de juros remuneratórios foi estipulada no patamar de “5,3% ao ano”, o que significa que falta interesse recursal à parte recorrente por ser fixação em patamar inferior., implicando, portanto, na sua prevalência.

(...)

Da comissão de permanência.

A cédula de crédito rural possui regramento próprio no Decreto-Lei nº 167, o qual permite a cobrança apenas de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, sendo vedada a cobrança de comissão de permanência.

(...) Portanto, a sentença deve ser modificada no ponto para afastar a incidência de comissão de permanência inserida no contrato de

Id. n.º 143856729.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença, julgar parcialmente procedente os embargos, para declarar inválida a cláusula contratual da Cédula Rural Pignoratícia nº

40/05448-9 que prevê a incidência da comissão de permanência como encargo no caso de inadimplemento. (156424677)”.

Diante desse quadro, observou-se que o acórdão da
Apelação está em consonância com a tese firmada no paradigma AI 791292 QO-RG/PE (
Tema 339
), segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente
,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
”.

A propósito:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 670-RG. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 da Repercussão Geral, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos
. 2. O Tema 670 da Repercussão Geral não se aplica ao caso, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o que discutido nos autos. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 58428 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 13/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-04-2023

PUBLIC 18-04-2023)

Denota-se, portanto, que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 339
ao presente caso, em virtude da decisão devidamente fundamentada.

No entanto, o que se verifica é que a agravante limitou-se a repetir os argumentos expostos nas razões da Apelação e no Recurso Extraordinário,
não demonstrando que as teses dos recursos paradigmas utilizadas como fundamentos não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE
A QUO
. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo.
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3.
In casu
, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (RMS 37631 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124

DIVULG 24-06-2022

PUBLIC 27-06-2022).

Diante desse quadro, competia ao agravante, ao menos, impugnar especificamente os fundamentos d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário
pela sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660)
, de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Ante o exposto
, nego provimento
aos Agravos Internos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024